Tribunal: STF
Processo: Rcl 72170
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, na qual se alegou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal de origem ao aplicar a sistemática da repercussão geral com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Tema 339).



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite o uso da reclamação para corrigir eventuais equívocos na aplicação da repercussão geral apenas em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I; CPC/2015, arts. 1.021, § 1°, 1.024, § 3°, e 1.030, I, "a".



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello; STF, Rcl 61.597 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/10/2023.